Tribunal: TJES
Processo: 5020645-41.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020645-41.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PAULO LEAL ROBERTO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020645-41.2025.8.08.0048

RECORRENTE: PAULO LEAL ROBERTO

RECORRIDO(A): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO ELETRÔNICO APRESENTADO, ASSINADO PELA PARTE AUTORA VIA PLATAFORMA PRÓPRIA. AUTENTICIDADE GARANTIDA POR MECANISMOS DE SEGURANÇA (BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, HASH E VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL). VALIDADE JURÍDICA NOS TERMOS DA MP Nº 2.200-2/2001. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Em sede de Recurso Inominado, o autor alega nulidade dos contratos de empréstimo consignado, por ausência de manifestação de vontade válida e de assinatura digital idônea, bem como inexistência de repasse dos valores contratados, requerendo a declaração de nulidade, restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade da contratação eletrônica e da responsabilidade da instituição financeira por suposto desconto indevido. Verificação da existência de vício na contratação e da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O contrato eletrônico juntado pela instituição financeira foi regularmente assinado pela parte autora mediante a plataforma própria, com autenticação reforçada por biometria facial, geolocalização, hash e verificação documental, conferindo autenticidade, integridade e rastreabilidade ao ato.

Aplicação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 quanto à validade jurídica de documentos eletrônicos com certificação adequada, como o caso dos autos.

Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Regularidade da contratação eletrônica de cartão de empréstimo consignado, validamente firmada com assinatura eletrônica avançada e mecanismos de segurança, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186, 927 e 944;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024;

TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que vem sendo cobrada por empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
”.

No Recurso Inominado, o recorrente sustenta que o contrato de empréstimo consignado impugnado é fraudulento, destacando grave inconsistência nas coordenadas de geolocalização registradas no momento da suposta contratação, as quais indicam localidade distante aproximadamente 6,8 km de sua residência, circunstância que torna inverossímil o seu comparecimento ao local, especialmente considerando tratar-se de idoso de 70 anos. Argumenta que tal elemento, por si só, comprova que a contratação foi realizada por terceiro fraudador, em posse indevida de seus documentos pessoais. Alega, ainda, que a documentação apresentada pelo banco — contrato eletrônico, cópia de documento e fotografia — é unilateral e insuficiente, não demonstrando a participação efetiva do recorrente no ato, ressaltando a ausência de gravações, validação biométrica idônea ou qualquer mecanismo de confirmação posterior da contratação. Sustenta que houve falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não adotou medidas mínimas de segurança para impedir operação fraudulenta, respondendo objetivamente pelos danos, nos termos dos arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC e da Súmula 479 do STJ. Destaca que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, totalizando R$10.376,05, requerendo sua restituição em dobro, bem como indenização por danos morais, em razão do abalo sofrido e da privação injusta de verba de natureza alimentar. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a devolução dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nessa perspectiva, competia à parte recorrida demonstrar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu de modo adequado do ônus probatório que lhe competia, ao apresentar o contrato eletrônico celebrado entre as partes (Id. nº 16811354), devidamente assinado pela autora por meio da plataforma de assinatura digital Bem Promotora (BemSign). Tal sistema assegura a
autenticidade, integridade e rastreabilidade
do ato, porquanto utiliza recursos tecnológicos avançados, como
biometria facial, geolocalização, verificação documental e registro hash
, elementos que corroboram a regularidade e confiabilidade da contratação.

Ressalte-se, ainda, que a geolocalização registrada no momento da assinatura, embora não coincida exatamente com o endereço residencial do autor, indica localidade
próxima
e situada no
mesmo município
, o que afasta a tese de impossibilidade de deslocamento. Ademais, o número de telefone utilizado para autenticação do contrato é o
mesmo informado pelo autor na petição inicial
((27) 99907-6115), reforçando a vinculação pessoal ao ato e demonstrando consistência entre os dados cadastrais apresentados no momento da contratação.

Ressalte-se que o instrumento contratual em questão observa os requisitos previstos na
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
, assegurando a plena validade jurídica dos documentos eletrônicos firmados digitalmente, em igualdade de condições com os documentos físicos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado pelas Cortes pátrias corrobora a validade da contratação realizada por meio eletrônico, especialmente quando instruída com mecanismos robustos de segurança, como biometria facial, geolocalização, hash e autenticação digital. Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - SELFIE - GEOLOCALIZAÇÃO - ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - CRÉDITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - Demonstrada a validade da contratação de empréstimo bancário mediante biometria facial e o aporte do numerário em conta de titularidade da parte, impõe-se na validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. (TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na sentença por ausência de dilação probatória; (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii) A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato. (iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela legalidade da contratação e pela ausência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Isso posto, convém destacar que a requerida comprovou de forma efetiva a existência da contratação, dada a juntada do instrumento contratual, o documento de identificação pessoal e a selfie do autor (Id. 74781962 e 74781975).

Registra-se, por oportuno, que o instrumento contratual colacionado (Id. 74781962), diferentemente do que fora dito na inicial, demonstra a completa identidade do número da contratação e do valor devido a título de empréstimo, inclusive com a comprovação da TED enviada para a conta bancária do autor com o valor do empréstimo contraído por ele perante o banco requerido (id. 74781979).

Dessa forma,
não há como se acolher a tese de inexistência da relação jurídica
entre as partes, dada a comprovação da celebração do negócio jurídico, por meio da juntada do instrumento contratual que o originou, com a ressalva de que a causa de pedir é referente a inexistência da relação jurídica e não da ocorrência de vício de consentimento, de sorte que a mera juntada do instrumento contratual é suficiente para demonstrar que houve a efetiva contratação,
razão pela qual julgam-se improcedentes os pedidos
.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)